Tribunal: TJSP
Processo: 2215708-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Recursos tirados da liquidação de sentença emitida na ação civil pública em que a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que acolheu, em parte, a impugnação da ré para o fim de julgar improcedente o pedido em relação a parte dos autores, reconhecer o direito em relação aos demais e definir os critérios de cálculos para pagamento do valor

Ementa:
Recursos tirados da liquidação de sentença emitida na ação civil pública em que a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que acolheu, em parte, a impugnação da ré para o fim de julgar improcedente o pedido em relação a parte dos autores, reconhecer o direito em relação aos demais e definir os critérios de cálculos para pagamento do valor devido – Inconformismo de ambas as partes.
Caso em que os autores MARIA MARESI BOGO, MAURO SÉRGIO DOS REIS VALLADÃO PENÁPOLIS ME, ÓPTICA PAULISTA PLIS LTDA ME, RENATO DURAN GARCIA DE ROSSI, SANDRO BARON, LUCIANA FERRAZ BRUNHARO FERNANDES, SUELI COSTA RAMOS, TANIA MARA NEGRONI MARTINS, MARIA DE LOURDES DA SILVA ARIZA, LUCINEIS APARECIDA BELAN, IVALDO BARBOSA DE CARVALHO E SEBASTIÃO FLAVIO não têm legitimidade para pleitear a diferença acionária, pois firmaram o contrato mediante tarifa de habilitação ou transferência do direito de uso. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Validade e suficiência das radiografias colacionadas. Confirmação da improcedência da ação.
Critérios de cálculos estabelecidos na decisão que estão alinhados, em sua maior parte, ao entendimento da Turma Julgadora, tendo contemplado, inclusive, os eventos societários.
Contratos de MARIO OLYMPIO PRATES RAMALHO ME, SILVINO LEANDRO, REPRESENTANDO PEDRO LEANDRO PEREIRA, ROBERTO ANTÔNIO EGREJAS, ROSA DE ARAÚJO BALBINO ME, SÉRGIO JOSÉ BOGO, TELMA REGINA MARTINS MORENO, CLEUZA DIAS GREMIS, FILOGONIO PINHEIRO, LORIVALDO JESUINO SOARES, CAETANO RIBEIRO DE ALMEIDA, E MARIA DO CARMO DE MIRANDA OLIVEIRA, que foram firmados nos moldes estabelecidos na ação coletiva - Decisão que merece reforma apenas para determinar a exclusão dos consectários que não foram previstos no título - Recente mudança de entendimento que, agora, reputa indevida a inclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio – Precedentes do C. STJ a esse respeito (RESp no 1.866.932/SP e RESp no 1.864.324/SP) – Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória a harmonização dos julgados da Corte Superior. Exclusão da dobra acionária, dividendos e dos juros sobre capital próprio do montante devido. Correta repartição dos ônus da sucumbência.
Provimento ao agravo da ré e não provimento ao agravo dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2215708-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados CLEUZA DIAS GREMIS, LUCIANA
FERRAZ BUNHARO FERNANDES, SUELI COSTA RAMOS, TANIA MARA
NEGRONI MARTINS, TELMA REGINA MARTINS MORENO, SÉRGIO JOSÉ
BOGO, MARIA DE LOURDES DA SILVA ARIZA, FILOGONIO PINHEIRO,
IVALDO BARBOSA DE CARVALHO, LORIVALDO JESUINO SOARES,
SEBASTIÃO FLAVIO DOS REIS, CAETANO RIBEIRO DE ALMEIDA, MAURO
SÉRGIO DOS REIS VALLADÃO PENAPOLIS ME, LUCINEIS APARECIDA
BELAN, MARIA DO CARMO DE MIRANDA OLIVEIRA, MARIA MARESI BOGO,
MARIO OLYMPIO PRATES RAMALHO ME, SANDRO BARON, ÓTICA
PAULISTA PLIS LTDA ME, SILVINO LEANDRO, RENATO DURAN GARCIA DE
ROSSI, ROBERTO ANTÔNIO EGREJAS e ROSA DE ARAÚJO BALBINO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao agravo da ré e negaram provimento ao dos autores. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
VOTO No 80896
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2215708-77.2020.8.26.0000
COMARCA: PENÁPOLIS
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JESSICA PEDRO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADOS: CLEUZA DIAS GREMIS, LUCIANA FERRAZ BUNHARO FERNANDES,
SUELI COSTA RAMOS, TANIA MARA NEGRONI MARTINS, TELMA REGINA
MARTINS MORENO, SÉRGIO JOSÉ BOGO, MARIA DE LOURDES DA SILVA ARIZA,
FILOGONIO PINHEIRO, IVALDO BARBOSA DE CARVALHO, LORIVALDO JESUINO
SOARES, SEBASTIÃO FLAVIO DOS REIS, CAETANO RIBEIRO DE ALMEIDA,
MAURO SÉRGIO DOS REIS VALLADÃO PENAPOLIS ME, LUCINEIS APARECIDA
BELAN, MARIA DO CARMO DE MIRANDA OLIVEIRA, MARIA MARESI BOGO,
MARIO OLYMPIO PRATES RAMALHO ME, SANDRO BARON, ÓTICA PAULISTA
PLIS LTDA ME, SILVINO LEANDRO, RENATO DURAN GARCIA DE ROSSI,
ROBERTO ANTÔNIO EGREJAS E ROSA DE ARAÚJO BALBINO ME
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2190536-36.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2215708-77.2020.8.26.0000
JULGAMENTO CONJUNTO DE RECURSOS PENDENTES
Recursos tirados da liquidação de sentença emitida na ação civil
pública em que a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão Decisão que
acolheu, em parte, a impugnação da ré para o fim de julgar
improcedente o pedido em relação a parte dos autores, reconhecer
o direito em relação aos demais e definir os critérios de cálculos
para pagamento do valor devido Inconformismo de ambas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
partes.
Caso em que os autores MARIA MARESI BOGO, MAURO
SÉRGIO DOS REIS VALLADÃO PENÁPOLIS ME, ÓPTICA
PAULISTA PLIS LTDA ME, RENATO DURAN GARCIA DE
ROSSI, SANDRO BARON, LUCIANA FERRAZ BRUNHARO
FERNANDES, SUELI COSTA RAMOS, TANIA MARA
NEGRONI MARTINS, MARIA DE LOURDES DA SILVA
ARIZA, LUCINEIS APARECIDA BELAN, IVALDO BARBOSA
DE CARVALHO E SEBASTIÃO FLAVIO não têm legitimidade
para pleitear a diferença acionária, pois firmaram o contrato
mediante tarifa de habilitação ou transferência do direito de uso. A
liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível
que se dilate ou diminua o seu espectro. Validade e suficiência das
radiografias colacionadas. Confirmação da improcedência da ação.
Critérios de cálculos estabelecidos na decisão que estão alinhados,
em sua maior parte, ao entendimento da Turma Julgadora, tendo
contemplado, inclusive, os eventos societários.
Contratos de MARIO OLYMPIO PRATES RAMALHO ME,
SILVINO LEANDRO, REPRESENTANDO PEDRO LEANDRO
PEREIRA, ROBERTO ANTÔNIO EGREJAS, ROSA DE
ARAÚJO BALBINO ME, SÉRGIO JOSÉ BOGO, TELMA
REGINA MARTINS MORENO, CLEUZA DIAS GREMIS,
FILOGONIO PINHEIRO, LORIVALDO JESUINO SOARES,
CAETANO RIBEIRO DE ALMEIDA, E MARIA DO CARMO
DE MIRANDA OLIVEIRA, que foram firmados nos moldes
estabelecidos na ação coletiva - Decisão que merece reforma
apenas para determinar a exclusão dos consectários que não foram
previstos no título - Recente mudança de entendimento que, agora,
reputa indevida a inclusão da dobra acionária, dividendos e juros
sobre capital próprio
Precedentes do C. STJ a esse respeito
(RESp no 1.866.932/SP e RESp no 1.864.324/SP) Matéria de
tema repetitivo que faz obrigatória a harmonização dos julgados
da Corte Superior. Exclusão da dobra acionária, dividendos e dos
juros sobre capital próprio do montante devido. Correta repartição
dos ônus da sucumbência.
Provimento ao agravo da ré e não provimento ao agravo dos
autores.
Vistos.
São dois os agravos de instrumento pendentes de julgamento,
envolvendo a decisão proferida nos autos em que contendem a TELEFÔNICA BRASIL
S.A e CLEUZA DIAS E OUTROS, buscando a reforma da a r. decisão que acolheu a
impugnação da ré para o fim de julgar improcedente a demanda em relação a MARIA
MARESI BOGO, MAURO SÉRGIO DOS REIS VALLADÃO PENÁPOLIS ME, ÓPTICA
PAULISTA PLIS LTDA ME, RENATO DURAN GARCIA DE ROSSI, SANDRO BARON,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
LUCIANA FERRAZ BRUNHARO FERNANDES, SUELI COSTA RAMOS, TANIA MARA
NEGRONI MARTINS, MARIA DE LOURDES DA SILVA ARIZA, LUCINEIS APARECIDA
BELAN, IVALDO BARBOSA DE CARVALHO E SEBASTIÃO FLAVIO, e para reconhecer
a legitimidade de MARIO OLYMPIO PRATES RAMALHO ME, SILVINO LEANDRO,
REPRESENTANDO PEDRO LEANDRO PEREIRA, ROBERTO ANTÔNIO EGREJAS,
ROSA DE ARAÚJO BALBINO ME, SÉRGIO JOSÉ BOGO, TELMA REGINA MARTINS
MORENO, CLEUZA DIAS GREMIS, FILOGONIO PINHEIRO, LORIVALDO JESUINO
SOARES, CAETANO RIBEIRO DE ALMEIDA, E MARIA DO CARMO DE MIRANDA
OLIVEIRA, definindo os critérios de cálculos e consectários que devem integrar as
contas do montante a ser pago.
A TELEFONICA, em seu recurso, afirma que devem ser revistos os
critérios de cálculos, com a observação dos eventos societários e sem a dobra acionária,
dividendos e juros sobre capital próprio, contexto em que requer a reforma da decisão.
Os autores, por sua vez, alegam que a decisão, no ponto em que
rejeitou a pretensão em relação a parte dos autores, deve ser reformada, diante da falta
de força probante das radiografias contratuais, por se tratar de documento unilateral e
inidôneo, fatos que causariam ofensa ao art. 408 do CPC, devendo ser juntado o
contrato de participação financeira. Prosseguem, afirmando que não deve ser aplicado o
critério de cálculo definido pelo STJ, por se estar diante de pedido de indenização, e não
de complementação de ações, acrescentando que deve ser considerado o valor da ação
na data da entrega de ações ou da venda pelo consumidor, e não a do trânsito em
julgado. Ao final, alegam que, diante da sucumbência mínima, deve ser aplicado o art.
86, Parágrafo Único, do CPC, com a majoração dos honorários.
Intimadas as partes, apenas a ré ofertou contraminuta.
É o relatório.
Como cediço, na sentença proferida nos autos da Ação Civil
Pública no 0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em
julgado em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com
base no valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base
no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores
deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que
o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos) e sob a égide da Portaria 1028 foi reconhecido o direito de obter
a complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com
o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores
ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, verifica-se o acerto da decisão ao rejeitar o pedido em
relação a MARIA MARESI BOGO, MAURO SÉRGIO DOS REIS VALLADÃO
PENÁPOLIS ME, ÓPTICA PAULISTA PLIS LTDA ME, RENATO DURAN GARCIA DE
ROSSI, SANDRO BARON, LUCIANA FERRAZ BRUNHARO FERNANDES, SUELI
COSTA RAMOS, TANIA MARA NEGRONI MARTINS, MARIA DE LOURDES DA SILVA
ARIZA, LUCINEIS APARECIDA BELAN, IVALDO BARBOSA DE CARVALHO E
SEBASTIÃO FLAVIO.
No caso, os documentos dos autores acima mencionados revelam
a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmaram contrato de expansão
(PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. Em verdade, houve contratação
através de tarifa de habilitação (a qual, diversamente daquela de participação financeira
em que impunha ao consumidor a aquisição de ações da empresa respectiva, apenas
concedia ao assinante o direito de haver, em caráter permanente, o serviço público de
telefonia junto à concessionária); ou por transferência do direito de uso, caso em que
eventual indenização estaria justificada caso tivesse sido demonstrada a transferência
das ações adquiridas nas condições estabelecidas na ação civil pública pelo titular
original para a parte recorrente por meio de ato formal. Contudo, não se verifica aqui a
realização do negócio.
Ainda, há contratos firmados sob a égide da Portaria 86, cujos
titulares também foram excluídos, CORRETAMENTE, do âmbito da condenação da ACP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
Em que pese o entendimento anterior da Câmara Preventa, o C.
STJ decidiu que os contratos celebrados na forma regulamentar da Portaria 86 do
Ministério das Comunicações não são admitidos na ação civil que condenou a Telefônica
a pagar o equivalente do número de ações não creditas por critério equivocado de
cálculo, conforme Acórdão do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (Resp
1867482, DJ de 29.5.2020).
Nesse precedente a questão foi esmiuçada e o resultado do
posicionamento convence de que os titulares de contratos regidos pela Portaria 86
receberem os créditos prometidos e se algum resíduo de direito financeiro estiver
pendente, não será no âmbito da ação civil que tratou de outro bloco contratual (da
Portaria 1.028/96) que será solucionado.
Está, pois, provado que a parte adquiriu a linha telefônica sob a
égide da Portaria 86, tendo sido emitidas as 6.436 ações preferenciais a que tinha direito,
o pedido formulado na inicial está fora dos parâmetros delimitados pela ACP, em que os
acionistas lesados tiveram emitidas em seu favor o total de 3.464 preferenciais.
E se assim o é, deve-se reconhecer que a parte titular de contrato
firmado sob a égide da Portaria 86 pretende liquidar direitos inexistentes, na medida em
que não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100.
Assim, correta a extinção do feito questionada em relação aos
autores citados (MARIA MARESI BOGO, MAURO SÉRGIO DOS REIS VALLADÃO
PENÁPOLIS ME, ÓPTICA PAULISTA PLIS LTDA ME, RENATO DURAN GARCIA DE
ROSSI, SANDRO BARON, LUCIANA FERRAZ BRUNHARO FERNANDES, SUELI
COSTA RAMOS, TANIA MARA NEGRONI MARTINS, MARIA DE LOURDES DA SILVA
ARIZA, LUCINEIS APARECIDA BELAN, IVALDO BARBOSA DE CARVALHO E
SEBASTIÃO FLAVIO), ainda que por outro fundamento, já que patente a ausência de
interesse processual da parte autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
O que é verdadeiro
e isso é incontroverso
é que estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
recorrentes não possuem contrato algum que lhes dê direito de peticionar na fase de
cumprimento de sentença.

A respeito das radiografias dos contratos, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos, ausente violação ao
art. 408 do CPC. Aludido documento é plenamente válido e aceito pela Turma Julgadora,
a quem compete zelar pelo estrito cumprimento do título executivo.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Frise-se que os autores tiveram oportunidade para apresentar
documentação que infirmasse as informações trazidas pelas radiografias juntadas,
quedando-se inerte. Ora, se a Telefônica oferece os documentos que foram extraídos
dos registros oficiais e demonstra que não foi adquirido o direito de telefonia pelo plano
de expansão, cabe a quem não concorda e que não junta documento algum, provar que
há defeito nessa documentação. Nada sendo formulado, prevalecem os dados
informados pela Telefônica e eles sustentam a rejeição do pedido.
Por fim, ainda que, eventualmente, as radiografias tenham sido
juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade da documentação, sendo
certo que essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não legitimadas, sob
pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
Prosseguindo, no que se refere a MARIO OLYMPIO PRATES
RAMALHO ME, SILVINO LEANDRO, REPRESENTANDO PEDRO LEANDRO PEREIRA,
ROBERTO ANTÔNIO EGREJAS, ROSA DE ARAÚJO BALBINO ME, SÉRGIO JOSÉ
BOGO, TELMA REGINA MARTINS MORENO, CLEUZA DIAS GREMIS, FILOGONIO
PINHEIRO, LORIVALDO JESUINO SOARES, CAETANO RIBEIRO DE ALMEIDA, E
MARIA DO CARMO DE MIRANDA OLIVEIRA, que firmaram a contratação nos moldes
previstos na ação civil (Plano de Expansão - PEX, sob a égide da Portaria 1028, entre
25.8.1996 a 30.6.1997), correto o acolhimento do pedido, pois fazem jus ao recebimento
da indenização pela emissão de ações a menor.
No que concerne aos critérios de cálculos e consectários, a decisão
merece ser reformada, em parte, para que sejam excluídos da conta a dobra acionária,
os dividendos e os juros sobre capital próprio. No mais, deve ser mantida, pois
determinou os critérios de cálculos de acordo com o entendimento do STJ, excluiu a
multa de R$ 3.000,00 e determinou a observação dos eventos societários.
Abaixo serão expostos os fundamentos para ratificar a decisão
agravada:
Quanto ao método de apuração do valor devido, este Relator,
em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de cálculo
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da data
do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data
da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na
Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse
valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública. Nesse
sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR CRT.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a prova cuja
produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da controvérsia,
seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em
referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da
indenização será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na
Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação
na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a citação" (REsp
1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (EDcl no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe
1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO
EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do
cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de
participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação das
ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3. Prejudicialidade das
astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4. Inocorrência de coisa
julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no
REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2014).
Importante consignar que o valor da ação na data do trânsito em
julgado era de R$ 47,27 (como alegado pela própria TELEFÔNICA em demanda
análoga: Processo 1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro Regional VI - Penha
de França, fl. 115).
Da opção de emissão de ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
A sentença na ação coletiva impôs condenação alternativa,
consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na forma mais favorável ao
consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor, direito de escolha de emissão
de ações, como se pretende nas defesas da Telefonica, a pretexto de aplicação dos arts.
252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil. Claramente se vê que a
pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao consumidor em cotejo com
a opção de pagamento do valor das ações que deixaram de ser emitidas à época
própria.
Dos juros de mora
Os juros de mora incidem da citação do processo originário, o que
encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para fins de julgamento
de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir
da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp
1361800/SP, Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a própria
TELEFÔNICA: REsp 1689245/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe
18.06.2019.
Sobre a multa mencionada na ACP
Em relação à multa, cumpre atentar que a decisão da ação civil
pública assinalou o prazo de 60 dias para pagamento do valor, sob pena de multa de
R$3.000,00. Assim, somente será exigida em caso de inadimplemento.
Entretanto, muito embora não caiba discussão sobre o fato de ser
devida, porque fixada na sentença proferida na ação civil pública, conforme a parte
dispositiva, a multa não deve ser destinada ao recorrido, mas, sim, ao Fundo Estadual de
reparação de interesses difusos lesados, cabendo ao MP engendrar esforços para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
cobrança. De tal modo, não há direito ao recebimento da multa.
Da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio
Por não serem encargos independentes, mas, sim, produtos das
ações ou essenciais ao capital aplicado, a Turma entendia ser possível não só a inclusão
da dobra acionária, mas, também, dos dividendos e juros sobre capital próprio no cálculo
da diferença acionária sempre que na inicial a parte autora fizesse requerimento
expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos especificamente
em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia,
por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada
acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era especifica quando ao
objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as
circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios,
nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia
19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria
do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba relativa à dobra
acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer
incluir verbas não albergadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão:
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA
AMPLIAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores
referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária, não podem
ser concedidos sem que conste expressamente no título executivo judicial
conteúdo condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se em
indevido elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a parte adquiriu o plano de
expansão durante o período delimitado pela ação civil pública, sendo que a negociação baseada na Portaria
86/91 não interfere no direito alegado Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação
do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do
valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts.
141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha constado do título
exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente. Cabe destacar que não
significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022
do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE
ERA POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior,
não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e
clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as
questões cruciais ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam condenação expressa -
como os juros moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -,
circunstância não verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da
coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da condenação às ações da
telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada com o
propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no título executivo, a despeito
de reconhecer sua decorrência lógica do direito principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do Paraná objetivando o
recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o STJ
não vem permitindo a execução individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso que
se franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros remuneratórios a cujo respeito
se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APADECO.
POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando o recebimento, por
consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não
foram deferidos juros contratuais por todo o período, até a data do efetivo paramento, por ausência de
pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe
02/02/2011)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e
capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo regimental provido. (AgRg no Ag
1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe
09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A
OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os juros
remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO (Associação Paranaense de
Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na sentença transitada em
julgado incidem apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando ocorreu remuneração a
menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível ao consumidor requerer, em ação
individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
RECURSO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais
e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta
Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se executa (n.
1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.
1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de
juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que
tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução
individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial
provido. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
26/08/2014, DJe 15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença e
outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance objetivo da coisa julgada, é
o que se tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a dividendos referentes a
ações não subscritas em companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos
dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL
DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo,
devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp
136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe
11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS REFERENTES ÀS AÇÕES DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A.
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de sentença sem que conste,
no título executivo judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese, impõe-se
sua exclusão em obediência ao instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp
106.937/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe
10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre capital
próprio referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
DIVIDENDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos juros
sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao instituto da coisa
julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do
valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas de contrato de
participação financeira para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação
de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de obediência aos limites da
condenação, exatamente nos moldes em que se tenha fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão de
ser respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se pode inovar no processo de
liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível, consistente justamente no teor da r.
sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial deve ser observada não somente quando
há um processo de liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos - mas,
igualmente, quando se trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há,
propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é, por assim dizer,
automática, operando-se com a simples elaboração da memória do cálculo pelo credor. (in
Revista de Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No presente caso, a inclusão de
valores referentes à dobra acionária em liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa ao
princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos da coisa julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que
para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não
cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não
albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA
LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra
acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido expresso de
dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações) não impugnam o fundamento
da decisão. 3. Razões recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DOBRA
ACIONÁRIA
NÃO
CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA
INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de parcelas relativas às ações da
telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação expressa da fase de conhecimento, em obediência ao
instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os
requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO
CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a
complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária,
ainda que a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC, Rel.Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 585.524/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe
23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF. QUANTO À CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA
INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
CONCLUIU CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados como
violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados
pelo contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as particularidades do caso, seria
suficiente para instrução das ações, incabível se mostra a revisão dessas conclusões por meio de recurso
especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Dessarte, não havendo condenação à referida complementação, inviável que se
incluam nos cálculos exequendos as ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 540.208/SC,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe
06/11/2014)(g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando omissão
no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial (valor devido no cumprimento
de sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi apreciado
pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no cumprimento de sentença, tal
inclusão na memória de cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o direito da
complementação acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS AÇÕES DA "DOBRA
ACIONÁRIA". INCLUSÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em
ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a complementação
acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que a parte
faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido,
que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do
STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator.”
Ainda, convém citar o que decidiu o Min. Marco Buzzi, em decisão
monocrática referente a ACP: “A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.373.438/RS, processado nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, decidiu
pelo não cabimento da inclusão dos dividendos ou dos juros sobre capital próprio no cumprimento
da sentença condenatória à complementação de ações sem expressa previsão no título executivo.”
(RESp 1.864.324/SP, j. 10. 03. 2020).
Diante desse contexto, o montante decorrente não só da dobra
acionária, mas, também, dos dividendos e dos juros sobre capital próprio não deve ser
incluído pela ausência de previsão no título executivo.
Dos eventos societários
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento desta
Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários
para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única
maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à quantidade
apurada à época da integralização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente em
condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas mesmas
condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na hipótese,
enriquecimento sem causa por parte do (a) exequente, o que não se admite no
ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à (ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da
Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das
ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais
eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser confirmados no
próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.
Registre-se que no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as operações
de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das
ações e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se verifica no acórdão
proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à companhia sucessora, hoje existente,
deve ser calculado levando-se em conta o número de ações apurado com base no
balancete mensal (Súmula 371/STJ), multiplicado por um fator de conversão, o
qual engloba o grupamento de ações. Isso porque o quantitativo de ações apurado na
data da integralização não corresponde ao mesmo número de ações referente às
empresas sucessoras, em virtude da realidade do mercado acionário”. No mesmo
sentido: REsp n. 1.723.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n.
1.671.482/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n.
1.698.580/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJe 5.3.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215708-77.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser necessária a
inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária, vez que estão
diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor
econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser
observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões
específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC).
Por fim, no que concerne à sucumbência, não cabe qualquer
alteração.
De fato, deve ser atribuída aos autores para os quais se
demonstrou a contratação fora dos parâmetros da ACP, de modo integral. No que
concerne aos autores legitimados, ambas as partes sucumbiram em sua pretensão,
estando correta a repartição entre elas. Isto porque, com a determinação de observação
dos eventos societários e, agora, de exclusão dos consectários, a parte autora teve
sucumbência parcial, ao mesmo tempo em que a Telefonica obteve proveito econômico
diante do acolhimento de suas alegações. Assim, correto o reconhecimento da
sucumbência recíproca, e diante da vedação expressa à compensação da verba
honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas as partes foram condenadas a pagar
honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo da ré para o fim de
excluir das contas a dobra acionária, os dividendos e os juros sobre capital próprio e
nega-se provimento ao agravo dos autores.
ENIO ZULIANI
Relator